Tribunal: TJMT
Processo: 0018867-68.2015.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018867-68.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO BETTI ALVES - CPF: 459.282.311-72 (APELADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALEXANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.827.891-77 (APELADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (APELANTE), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - CPF: 283.523.408-08 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO – ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE CIVIL INCONTROVERSA - DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSEVADAS - GRAVES LESÕES E SEQUELAS DURADOURAS - PERÍCIA CONCLUSIVA PELA INCAPACIDADE PARCIAL DURADOURA – PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL – COMPROVAÇÃO - PENSIONAMENTO A DEVIDO, ENQUANTO DURAR A INCAPACIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 949 E 950 CC – FIXAÇÃO – LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É indubitável o dano moral, decorrente da situação de dor e sofrimento, advindos de acidente de trânsito, que ocasionou ferimentos e graves lesões, notadamente quando demandam cirurgias e tratamentos longos e dolorosos, uma vez que abalo moral das vítimas ultrapassa o mero aborrecimento.

2. A indenização por danos morais deve ser mantida no valor arbitrado, quando fixada em patamar razoável, consentâneo com a gravidade e a repercussão do prejuízo extrapatrimonial.

3. A pensão por incapacidade, ainda que temporária e parcial, mas que importe em redução ou impedimento para o exercício da atividade habitual da vítima, decorrente da lesão experimentada, é devida pelo tempo que perdurar a incapacidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Empresa de Transportes Andorinha S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por
Marcio Rogerio Betti Alves
e por
Alexandra de Oliveira
, para condenar a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 para a autora
Alexandra
e de R$ 10.000,00 para o autor
Márcio Rogério
, a título de indenização por danos morais, bem como de R$ 10.000,00 para a autora Alexandra, a título de danos estéticos, todos com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. A sentença também condenou, a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento à autora Alexandra da pensão mensal equivalente a 01 (um)
salário mínimo
de dezembro/2014 a abril/2015, e partir de maio/2015, em 12,5% do
salário mínimo
, devida até o restabelecimento da mobilidade de seu ombro direito. Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas/custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais, a apelante alega que as condenações impostas em relação ao autor
Márcio
são indevidas, uma vez que o laudo pericial concluiu pela ausência de qualquer incapacidade, prejuízo funcional ou anatômico, suportados por ele, em decorrência da suposta luxação, não restando evidenciados ato ilícito e nexo de causalidade entre a conduta e eventual dano.

Sustenta o não-cabimento do pensionamento conferido à apelada
Márcia
, por falta de comprovação de que ela exercia atividade remunerada ou auferi renda mensal, alegando, ainda, a impossibilidade da fixação nos moldes determinados, por se revelar espécie de pensão vitalícia.

Assevera a necessidade de exclusão do dano estético, porque foi mínimo, pugnando, alternativamente, pela redução dos valores fixados a título de danos estético e moral.

As contrarrazões vieram ao id. 195614672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autos revelam que, no dia 16/12/2014, o motorista do ônibus de propriedade da empresa demandada, em que viajavam os autores, perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu numa ribanceira, provocando ferimentos nos autores.

Em razão do acidente, narra a inicial que o autor
Márcio Rogério
foi acometido de luxação na coluna, com rápida e tranquila recuperação, enquanto a autora
Alexandra
teve “luxação
acromo
clavicular direito” e “fratura de arcos costais esquerdo”, razão pela qual necessitou se submeter à várias intervenções cirúrgicas, impossibilitando-a, assim, de retornar às atividades laborativas, já que trabalha, informalmente, como faxineira; resultando, ainda, numa cicatriz em seu ombro direito.

Pelas razões mencionadas, pugnaram pela condenação da empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de danos morais em favor de ambos, de danos estéticos, lucros cessantes, além de pensionamento mensal em favor da autora
Alexandra
, até o restabelecimento da capacidade laborativa dela.

Ao analisar a pretensão, o magistrado singular, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, julgou parcialmente procedentes dos pedidos, para condenar a parte requerida, de forma solidária com a segurada
litisdenunciada
, ao pagamento de R$ 15.000,00 para a autora
Alexandra
e de R$ 10.000,00 para o autor
Márcio Rogério
, a título de indenização por danos morais, bem como de R$ 10.000,00 para a autora
Alexandra
, a título de danos estéticos, todos com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença. A sentença também condenou, a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento, à autora Alexandra, da pensão mensal equivalente a 01 (um) salário-mínimo de dezembro/2014 a abril/2015, e partir de maio/2015, em 12,5% do
salário mínimo
, devida até o restabelecimento da mobilidade de seu ombro direito. Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas/custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Sendo a ocorrência do acidente e a titularidade do ônibus fatos incontroversos, compete a esta Câmara analisar a existência dos danos, o nexo de causalidade entre a conduta e os eventuais danos, bem como o valor e cabimento das indenizações arbitradas na sentença.

Pois bem.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Infere-se dos autos que os autores tiveram a viagem de fim de ano/férias interrompida pelo acidente, que, além da frustração gerada pelo próprio cancelamento do passeio, experimentaram dores decorrentes dos ferimentos, lesões e, no caso específico da autora
Alexandra
, cirurgias e tratamentos longos e dolorosos, cujas circunstâncias são sobejamente aptas a caracterizar prejuízo moral indenizável.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE NO INTERIOR DE ÔNIBUS – LESÕES NA COLUNA LOMBAR – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PRETENSÃO ACOLHIDA – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – REPARAÇÃO POR DANO MORAL NECESSÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR –INDEFERIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PENSÃO MENSAL DEVIDA – CAPITAL SEGURADO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. O passageiro de ônibus que sofre lesão na coluna por negligência do motorista e fica com incapacidade parcial permanente para o trabalho tem direito a receber pensão mensal, independentemente de não exercer atividade laborativa na época do ocorrido. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. (
AgRg
no REsp 1.388.266/SC). Não comporta majoração a quantia fixada para o dano moral com razoabilidade e proporcionalidade. A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores convencionados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da sua citação.
(N.U 1000317-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022)

Outrossim, o laudo pericial aponta que, em razão das lesões provocadas pelo acidente, a autora
Alexandra
foi submetida a tratamento cirúrgico de “transferência de ligamento
coracoclavicular
e fios de K com âncoras, seguido do acompanhamento médico e fisioterápico até novembro de 2015.”

A prova pericial consignou que, além da incapacidade laborativa total até o mês de abril de 2015, do tratamento ainda resultou uma deformidade física, decorrente da cicatriz cirúrgica na região clavicular à direita, que, embora em grau moderado, é suficiente para acarretar violação à aparência estética do indivíduo.

Daí, porque não se pode excluir o dever da apelante de reparar o prejuízo experimentado pela apelada, tanto pela impossibilidade do exercício de atividade laborativa, como pelo dano estético suportado.

Aliás, no mesmo laudo, o
expert
foi enfático ao afirmar que a autora sofre redução parcial de sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço físico para a realização das tarefas, e conclui pela perda da capacidade laborativa em 12,5%.

Impende registrar que, por ocasião do acidente, a autora contava com, apenas, 41 (quarenta e um) anos de idade, ou seja, em plena idade produtiva.

Nesse contexto, ao contrário do que alega a apelante, resta comprovado que, em razão do ato ilícito praticado, a autora experimenta perda parcial de sua capacidade laboral para o exercício de sua atividade habitual (faxineira), que, se não impede, dificulta, sobremaneira, o provimento de seu sustento, circunstância que justifica a fixação do pensionamento.

Nesse sentido, é o que dispõem os artigos 949 e 950, ambos do Código Civil:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até
ao
fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou
se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros
cessantes até ao fim da convalescença
, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Assim, a despeito da insurgência da apelante, a fixação da verba indenizatória é cabível, uma vez que, sem descurar da dificuldade, quiçá, da impossibilidade da comprovação do ganho, que permeia o exercício do trabalho informal, não se afigura crível que qualquer pessoa em idade produtiva se veja isenta de exercer atividade remunerada, sob pena de inviabilizar sua própria existência.

Impende registar que o pensionamento fixado, independe de eventual percepção de benefício previdenciário e/ou da existência de capacidade para o exercício de outras atividades.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - ACIDENTE DE TRÃNSITO – MORTE DA GENITORA – AUTOR COM SEQUELAS PERMANENTES – CERCEAMENTO DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL – CULPA CONCORRENTE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PENSÃO DEVIDA ATÉ A RECUPERAÇÃO DA VÍTIMA - DANO MORAL – VALOR MANTIDO – DANO MORAL POR RICOCHETE DEFERIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. O julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial para comprovação da necessidade do procedimento cirúrgico não configura cerceamento de defesa, pois a sentença se amparou em laudos, exames e relatórios médicos acostados aos autos que atestaram a gravidade das lesões sofridas, a existência de sequelas permanentes e a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico. Se o falecimento da mãe do autor e as inúmeras e graves lesões físicas sofridas por ele são resultantes do acidente causado pelo requerido, descabe alegar culpa concorrente. Demonstrado que o autor não tem condições financeiras de arcar com a cirurgia para após requerer o reembolso das despesas, correta a decisão que compeliu o réu a custear todo o tratamento necessário ao restabelecimento da integridade física da vítima. "A vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço." (REsp 1.292.728/SC). Presente a legitimidade ativa do autor/apelante de pleitear indenização por danos morais decorrentes do acidente que causou a morte de sua mãe, mostra-se devida
a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais por ricochete como forma de compensá-lo pelo evento danoso e também de evitar que o requerido cause novo acidente e nova vítima. A deformidade física permanente que afeta a autoestima caracteriza dano estético indenizável. Não é o caso de majorar o valor fixado como dano moral na sentença se observado o critério da razoabilidade, cujo quantum se mostra afinado com as peculiaridades da espécie.
(N.U 1000823-02.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça referenda esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. TESES SOBRE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DESPESAS COM CUIDADOR. CONCLUSÕES PAUTADAS NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com relação às teses sobre culpa exclusiva da vítima, a inexistência de danos estéticos e despesas para pagamento de cuidador, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão recorrido derivou de ampla cognição sobre premissas fáticas e probatórias, de forma a ser vedada sua revisão nesta seara, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Quanto ao arbitramento de pensão vitalícia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário-mínimo". Além disso, "o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício" (REsp 1.884.887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)
. Súmula 83/STJ. 3. A quantia arbitrada em relação aos danos morais não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp n. 1.900.641/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DO AUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. CAPITAL GARANTIDOR. SÚMULAS
NºS
7 E 313/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por cidadão americano em decorrência das lesões que o incapacitaram parcial e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que o conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001. 3. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de prestação dos serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório dos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão, na via especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 4.
É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral
. 5.
(...) 12
. O percentual eleito pela Corte local (15% - quinze por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3º, do CPC/1973 e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC. 13. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, no caso de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação. (...) 15. Recursos especiais da prestadora de serviços e da concessionária parcialmente providos. Recurso especial da vítima provido. Recurso especial da seguradora prejudicado.
(REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022.)

Assim, o pensionamento é devido e deve ser mantido pelo tempo que perdurar a incapacidade, ainda que de forma vitalícia, já que não se aplica o limitador da expectativa de vida, que é inerente apenas aos pedidos realizados por dependentes de vítimas fatais.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO LÍCITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
. ESTADO DE NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. LESÕES GRAVES.
INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA.
MULTA DO ARTIGO 538 DO CPC. INTUITO PREQUESTIONADOR. SÚMULA 98/STJ. 1. Acidente de trânsito ocorrido em estrada federal consistente na colisão de um automóvel com uma motocicleta, que trafegava em sua mão de direção. 2. Alegação do motorista do automóvel de ter agido em estado de necessidade, pois teve a sua frente cortada por outro veículo, obrigando-o a invadir a outra pista da estrada. 3. Irrelevância da alegação, mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide por se tratar de hipótese de responsabilidade civil por ato lícito prevista nos artigos 929 e 930 do Código Civil. 4. O estado de necessidade não afasta a responsabilidade civil do agente, quando o dono da coisa atingida ou a pessoa lesada pelo evento danoso não for culpado pela situação de perigo. 5. A prova pleiteada pelo recorrente somente seria relevante para efeito de ação de regresso contra o terceiro causador da situação de perigo (art. 930 do CC/02). Ausência de cerceamento de defesa. 6. Condutor e passageiro da motocicleta que restaram com lesões gravíssimas, resultando na amputação da pena esquerda de ambos.
7. A pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de vida. Doutrina e jurisprudência acerca da questão.
8. Embargos de declaração opostos com intuito
prequestionador
, é de ser afastada a multa do artigo 538 do CPC, nos termos da Súmula 98/STJ. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA DO ART. 538 DO CPC.”
(REsp n. 1.278.627/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012,
DJe
de 4/2/2013.)

Quanto ao valor das indenizações, fixadas a título de danos morais, entendo que deve ser mantida no patamar fixado, considerando as peculiaridades que envolvem o caso, o porte econômico da ré, em especial, repercussão do acidente e os transtornos vivenciados pelos autores.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024